Tribunal: TJBA
Processo: 0542684-06.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0542684-06.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: ALPHA LIGHT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO CIVIL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução civil com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente. O exequente alega nulidade da sentença por ter sido proferida enquanto pendente o cumprimento de mandado de pesquisas patrimoniais deferido em momento posterior ao fim do prazo prescricional, bem como invoca a aplicação da Súmula nº 106 do STJ para afastar a extinção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo da prescrição intercorrente consumou-se de forma objetiva antes da expedição do despacho que deferiu novas pesquisas patrimoniais; (ii) saber se configura nulidade por error in procedendo a extinção do feito com diligências de localização de bens pendentes de cumprimento pela serventia; e (iii) saber se incide a Súmula nº 106 do STJ para afastar a prescrição intercorrente sob a alegação de mora imputável ao mecanismo da Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prescrição intercorrente em execução civil possui natureza objetiva e inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de um ano de suspensão, sem necessidade de prévia intimação do exequente. O prazo quinquenal implementou-se em agosto de 2022. Despachos proferidos ou diligências requeridas após a consumação do lapso prescricional não possuem o condão de reavivar a pretensão executiva já extinta. 5. Inexiste nulidade no reconhecimento da prescrição intercorrente quando pendentes pesquisas patrimoniais deferidas a destempo. A sentença apenas declara uma situação jurídica extintiva já consolidada no plano material-processual. O descumprimento de diligências posteriores à consumação da prescrição não gera prejuízo concreto ao exequente que justifique a anulação do julgado. 6. Inaplicabilidade da Súmula nº 106 do STJ ao caso concreto. O referido enunciado sumular incide sobre a demora na citação imputável exclusivamente à máquina judiciária, não se estendendo à prescrição intercorrente cuja consumação se deu pela impossibilidade objetiva e persistente de localização dos devedores e de bens penhoráveis, na qual exige-se a demonstração de resultado efetivo de constrição patrimonial para fins de interrupção do prazo. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0542684-06.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ALPHA LIGHT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema